Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES DEVIDOS DE ACORDO COM A CONCORDÂNCIA DAS PARTES. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÕES ANTERIORES CONSOLIDADAS. PRECLUSÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da decisão que homologou os valores devidos constantes dos cálculos apresentados pela Contadoria do TJDFT e que foram devidamente aceitos pelas partes, não houve qualquer recurso, tendo o ora agravado mantido inércia quanto ao decisum. Ou seja, permitiu que precluísse seu direito de irresignação em relação ao valor dos cálculos homologados.
2. Em que pese o DF ter afirmado já ter quitado com sua obrigação de fazer, não há nos autos provas de que o valor em questão foi quitado pelo DF. Na realidade, o que se verifica, é a inadimplência no cumprimento da obrigação. – Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.
3. No caso, não há qualquer controvérsia sobre a forma como o valor remanescente deve ser restituído aos agravantes, pois a decisão já foi consolidada e estabilizada no sentido de que a obrigação não é de pagar e sim de fazer, ficando, dessa forma, afastada a possibilidade de que o valor fosse restituído via precatório, devendo ser pago por meio de folha suplementar em favor dos agravantes.
4. Não se admite que pela negligência do agravado em cumprir decisão judicial preclusa, sejam os pagamentos dos servidores realizados por precatórios, uma vez que a substituição de obrigação de fazer por precatório representa grande perda aos credores, já que demandará um prazo enorme até o precatório ser efetivamente adimplido, ofendendo, ainda, o princípio da celeridade.
5. Houve, nos autos, ponderação e postergação do cumprimento da obrigação para que o Ente Público pudesse se organizar de modo a viabilizar os pagamentos devidos, mas, ainda assim, o Distrito Federal se manteve inerte, deixando de cumprir com sua obrigação.
6. O débito deve ser quitado conforme já determinado em diversas decisões anteriores, qual seja, por meio de folha de pagamento suplementar.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão impugnada no sentido de que seja determinada à PMDF o cumprimento da obrigação diretamente em folha suplementar dos agravantes, conforme já determinado nas decisões anteriormente prolatadas sobre o tema, sob pena de multa a ser posteriormente fixada pelo Juízo a quo.